Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0727898-72.2023.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 162332291, no Processo de origem de n. 0711877-97.2023.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré “a obrigação de fornecer o KIT MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA, conforme a solicitação de cirurgia realizada pelo profissional médico, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”. A agravante alega que a cobertura do kit monitorização neurofisiológica, prescrito à agravada, não fora autorizada, à míngua de previsão contratual e de parecer desempatador favorável emitido pela Junta Médica realizada, a qual, em verdade, concluiu serem excessivos os procedimentos e materiais solicitados. Conforme Parecer Técnico n. 34/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, defende que a agravante não é obrigada “a autorizar a realização de procedimentos em excesso ou duplicidade, assim como não tem por que anuir com uso de próteses, órteses e materiais especiais que não sejam necessários a realização da cirurgia”, tampouco previstos no rol taxativo da ANS (art. 1o, § 1o, alínea “e”; e 10, inc. VII, da Lei n. 9.656/98; art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.961/00; e art. 1o e 17, parágrafo único, inc. II e VII, da Resolução Normativa n. 465/21). Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação do direito da seguradora está amparado, por sua vez, na irreversibilidade da medida e na hipossuficiência de recursos da agravada, à míngua de qualquer caução prestada. Conclui que a manutenção da medida liminar coloca me risco o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde (art. 4o, caput e inc. III; e 51, inc. IV, toda da Lei n. 8.078/90). Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 66 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado pela agravante e foi diagnosticada com paraparesia progressiva (mecânica lombar, miofascial, radicular compressiva) e hipoestesia de MMII (CID-10: M51 M54 R52.3). Diante do quadro clínico, o médica assistente prescreveu neurocirgia específica de lamicectomia + firaminotomia e facetectomia parcial da coluna lombosacra L3 inferior, l4, l5 e S1, cum columosa enxertia óssea e descompressão de cauda equina raízes lombares. Salientou que “devido ao alto risco de lesão radicular ou medula inadvertida é obrigatório ter kit de monitorização intra-operatória multiparamétrica neurofisiológica. Somente assim evitará risco de sequela nurológica e edema por manipulação ou lesão neural” (id. 162317241 no Processo de origem). Todavia, o procedimento foi negado pela agravante. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à segurada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator